Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704616-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: CARLOS GONZAGA MELO, FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES, FRANCISCA DE JESUS REIS, JOSE DE PINHO BORGES, JOSE FRANCISCO CAVALCANTE, LUIZA SOBRAL ROCHA, MIRIAM SILVA OSORIO BASTOS, SYLAS EVANGELISTA DE SOUSA, VERA LUCIA DA SILVA SANTOS DESPACHO Tendo em vista que, embora devidamente intimada, a parte recorrida não se manifestou sobre a adesão ao acordo homologado perante o STF (certidão ID 21367234), encaminhem-se os autos ao SERECO, para que mantenha suspenso o processo, nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031